Tribunal: TCU
Processo: 012.205/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7755/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.205/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia de Lima (XXX.448.564-XX); Antonio Alexsandro Neves (XXX.004.704-XX); Daliany Marques Bezerra (XXX.544.434-XX); Edjane Azevedo de Almeida (XXX.488.754-XX); Francisca Vanuza da Costa (XXX.124.784-XX); Jose Jardel de Oliveira Costa (XXX.398.774-XX); Jose Lenilson de Lima Silva (XXX.793.934-XX); Rizia Natania Bento dos Santos (XXX.902.284-XX); Tulio Gomes de Araujo Feitosa (XXX.774.824-XX); Walison Jerfeson Fideles da Silva (XXX.932.464-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.